Tribunal: STF
Processo: HC 65522
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-17
Data de publicação: 1987-11-17

Ementa:
REGIME DE PRISÃO SEMI-ABERTO PARA RÉU CONDENADO A 114 ANOS DE
RECLUSÃO, CUJA EFETIVA EXECUÇÃO SE REDUZ, MEDIANTE UNIFICAÇÃO DE
PENAS, AO MAXIMO DE 30 ANOS (ART. 75, P. 1, DO C.PENAL).
PRETENSAO DO CONDENADO AO REGIME DE PRISÃO SEMI-ABERTO, COM BASE
NOS ARTIGOS 33 DO C. PENAL E 112 DA LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS
(N. 7.210, DE 11/7/1984).
'HABEAS CORPUS' CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DESSE
BENEFICIO.
INDEFERIMENTO PELO S.T.F.
PRECEDENTES.
A PENA DE TRINTA ANOS DE RECLUSÃO, RESULTANTE DA UNIFICAÇÃO
AUTORIZADA PELO PARAGRAFO-1 DO ARTIGO 75 DO C. PENAL, NÃO PODE
SERVIR DE PARAMETRO PARA A OBTENÇÃO DE BENEFICIO DE REGIME PRISIONAL
SEMI-ABERTO (ART. 33 DO C.P. E 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL).
A NORMA VISA, APENAS, EVITAR O EFETIVO ENCARCERAMENTO DE ALGUEM
POR MAIS DE TRINTA ANOS, NÃO TENDO,POREM, OUTRO ALCANCE, COMO, POR
EXEMPLO, O DE PASSAR A SERVIR DE BASE PARA OUTROS BENEFÍCIOS, QUAL
O PRETENDIDO.